Tribunal: TJDFT
Processo: 0745802-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745802-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARCELO OZORIO PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento inadmissível. Negativa de seguimento. Legitimidade. Matéria não recorrível na via do agravo de instrumento. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido. i - Caso Em Exame: 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil, por entender que a questão de ilegitimidade passiva suscitada pela parte não é recorrível pela via do agravo de instrumento, porquanto não faz parte do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, também não sendo aplicável ao caso a taxatividade mitigada advinda de entendimento firmado no STJ (Tema 988). II – Questão em Discussão: 2. A questão em análise consiste em aferir o cabimento do Agravo de Instrumento à luz da normatividade do CPC/2015 e da jurisprudência pátria. III – Razões de Decidir: 3. O Código de Processo Civil não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de decisões que versem sobre legitimidade. Outrossim, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que contra a decisão que dispõe sobre a legitimidade passiva não é cabível a interposição do agravo de instrumento, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015. 4. Consoante precedente desta eg. Corte de Justiça, “definida a legitimidade passiva da agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação” (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Inviável e descabida a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal, da cooperação e da instrumentalidade das formas como pretexto para que se admita o agravo de instrumento em hipótese expressamente não contemplada pelo ordenamento processual civil e para a qual não se aplica a excepcional flexibilização do alcance do mencionado rol do art. 1.015 do CPC, tratando-se, na verdade, de erro inescusável da parte. 6. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável.” (Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV – Dispositivo: 7. Recurso desprovido. ---------------------- Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015 Jurisprudência relevante citada: Tema 998 do STJ; Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021; Acórdão 1381205, 07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sob o argumento de deve-se reconhecer a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada, pois a matéria tratada, definição da competência da Justiça Federal em demanda relacionada à recomposição do PASEP, exige apreciação imediata, sob pena de causar prejuízo irreparável à parte recorrente e comprometer a regularidade do processo; b) artigo 64 do CPC, sustentando a legitimidade da União Federal e a consequente competência da Justiça Federal para julgar e processar a ação, tendo em vista a intenção de modificação dos índices oficiais do PASEP pela parte autora. Requer que as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.696396/MT (Tema 988), concluiu que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” A turma julgadora, por sua vez, decidiu que “Ademais, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que contra a decisão que dispõe sobre a legitimidade passiva não é cabível a interposição do agravo de instrumento, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015. (ID 69695382) Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 64 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórioss, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Determino que as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023